Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, CPP. INDEFERIMENTO.
1. Sendo o réu revel, a intimação da sentença pode ser feita na pessoa do defensor por ele constituído ou do defensor público designado, restando dispensada a intimação por edital.
2. Não é cabível a alegação, pela defesa, de nulidade processual cuja causa deriva da conduta irregular do próprio réu, que abandona o processo ao deixar de manter atualizado seu paradeiro, inviabilizando sua intimação pessoal.
3. Reclamação improcedente.